Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 444/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO LOCAL DOS FATOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.077/STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intimação pessoal das partes em plenário faz iniciar o prazo recursal na forma do art. 370, § 3o, do CPP, sendo intempestivo o recurso defensivo protocolado após o prazo legal de cinco dias. Recurso não conhecido.
2. A existência de processo com trânsito em julgado apenas para a acusação ou referente a fato posterior ao delito em julgamento impede sua utilização como antecedente penal, nos termos da Súmula 444/STJ, matéria de ordem pública conhecida de ofício.
3. A prática do homicídio em local público (quadra de esportes), na presença de crianças, expõe terceiros a risco concreto e agrava a reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A ausência de elementos concretos sobre traços comportamentais desabonadores impede a valoração negativa da personalidade do agente, sendo vedada a utilização de registros criminais para esse fim, conforme o Tema 1.077/STJ.
5. Recurso da Defesa não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena.